Tribunal: STF
Processo: Rcl 54404
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246). ADC Nº 16/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Caraguatatuba/SP, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº TST-AIRR-0000743-85.2014.5.15.0063, pela qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.  



    2. O reclamante narra tratar-se, na origem, de responsabilização subsidiária do ente da Administração Pública, por débitos trabalhistas e previdenciários inadimplidos pela empresa contratada via processo licitatório. Noticia que nas instâncias ordinárias houve condenação do Município, contrariando o teor da enunciado nº 331, inc. V, da Súmula do TST.



    3. Diz acerca da interposição de recurso ordinário, o qual teve seu provimento negado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Relata que interpôs recurso de revista, tendo o Tribunal Superior do Trabalho, contudo, negado seu seguimento, por suposta ausência de transcrição de trecho. Informa que o respectivo agravo regimental teve o provimento negado.  



    4. Sustenta violação ao decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF. 



    5. Requer a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada, proferida nos autos do Agravo em Recurso de Revista nº 0000743-85.2014.5.15.0063. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão impugnada, com vistas a excluir a responsabilidade subsidiária do ente federado municipal.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    8. No caso em tela, a decisão apontada como reclamada foi exarada pela Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento do agravo em recurso de revista, impondo-se transcrever sua ementa:  



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. PREQUESTIONAMENTO. TRANSCRIÇÃO DO ACÓRDÃO, APARTADA DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO DE REVISTA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 896, § 1º-A, I E III, DA CLT. 1. A transcrição de trecho do acórdão no início do recurso de revista, desvinculada dos tópicos impugnados no apelo, não supre a exigência contida no art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT, uma vez que impede o devido confronto analítico entre a tese recorrida e as razões recursais. Agravo não provido.”  



    9. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:  



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”  



    (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).  



    10. Ocorre que, analisando a decisão impugnada, não se vislumbra estrita aderência aos paradigmas apontados como violados, posto que o Juízo reclamado não julgou a controvérsia sob o enfoque da responsabilidade subsidiária do ente público, fundamentando sua decisão na ausência de correlação dos capítulos impugnados com as transcrições dos trechos do acórdão recorrido, com base no art. 896, § 1º-A, incs. I e III, da CLT.  



    11. Desse modo, a decisão reclamada não aborda o tema objeto das teses ditas como violadas, o que implica a extinção do feito por falta de aderência estrita. Haja vista a análise dos requisitos recursais referirem-se ao exercício de competência própria do Tribunal reclamado, descabida é a alegação de “usurpação de competência” do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:  



    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ELEIÇÃO EM CONSELHO PROFISSIONAL. PARTICIPAÇÃO DE INADIMPLENTES. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.906/94. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 732 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PARADIGMA QUE TRATOU DA INTERDIÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. […] 3. Ante seu caráter excepcional, a utilização da via processual da reclamação exige estrita aderência, isto é, correspondência exata entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. Precedentes. 4. A controvérsia atinente ao processo de origem não apresenta estrita aderência entre o processo de origem e o paradigma invocado (RE 647.885/RS – Tema 732), tendo em vista que, nesse feito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de interdição de exercício profissional em decorrência de inadimplemento da contribuição, não se debruçando sobre a questão de eventual inabilitação à participação em eleições classistas. 5. Agravo a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 50.296-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno; j. 18/12/2021, p. 10/02/2022; grifos acrescidos).   



    12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator